Tribunal: CARF
Processo: 11065.723228/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723228/2011-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.893 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
D'LATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES PARA
CALCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. OMISSÃO DE TRABALHADORES
EM GFIP.
O contribuinte inscrito no regime tributário simplificado que omitir em GFIP a
contratação de segurados que lhe prestaram serviços deve ser excluído, nos
termos da lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem resumir o litígio, reproduzo parcialmente o Relatório constante da
decisão de primeira instância (fls. 163/167), complementando-o no final:
A empresa D’LATEX Indústria e Comércio de Componentes para Calçados Ltda foi
excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional por
meio do Ato Declaratório Executivo SEORT/DRF-NHO no 13, de 10/08/2011, com
efeitos a partir de 01/07/2007 (fls. 46).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723228/2011-02
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723228/2011-02

A exclusão teve origem na Representação Fiscal – Exclusão do Simples Nacional (fls.
02), e foi motivada em razão da verificação, pela fiscalização, da omissão da declaração
de segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa
nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP’s.
Além de sujeitar-se à exclusão de ofício, a empresa ficou impedida de optar pelo
Simples Nacional pelos próximos três anos-calendário seguintes à exclusão, conforme
previsão do artigo 29, inciso XII e § 1o da Lei Complementar no 123/2006.
O contribuinte foi cientificado pessoalmente da exclusão em 08/09/2011 (fls. 48 dos
autos), e apresentou manifestação de inconformidade em 06/10/2011, conforme
instrumento de fls. 50 a 54, cujos argumentos são sintetizados a seguir:
A empresa alega que as informações tidas pela fiscalização como não informadas
foram, sim, prestadas por meio de SEFIP, como mostram os documentos que anexa.
Aduz que tem em mãos os comprovantes de que os segurados apontados pela
fiscalização constam nas respectivas informações.
Informa que em algumas oportunidades houve recolhimento de FGTS com atraso,
inclusive feito de forma isolada para alguns trabalhadores, bem como parcelamento
junto ao agente gestor (Caixa Econômica Federal), e atendendo ao precário sistema de
processamento da Previdência Social, poderia ter ocorrido a substituição do arquivo
anterior pelo novo. Se este for o fato que motivou a não informação de eventual
segurado, entende que não pode ser atribuído ao contribuinte.
Aponta equívocos da fiscalização, citando, por amostragem, que o segurado Joplin de
Ávila, tido como não informado na GFIP de 07/2008, foi desligado em 14/03/2008, e os
segurados André Luiz da Rosa, Dilcesar Santos Pereira, Daniela Pires e Jorge Katsuyki
Chiba constam na GFIP.
Informa que está juntando GFIP completa de todos os trabalhadores ativos na
competência 07/2008, afirmando que os nominados pela fiscalização ou não eram mais
funcionários ou ainda não eram funcionários.
Sustenta que não se trata de tentativa ou de fraude à legislação previdenciária, mas de
equívoco operacional. Ausente o elemento danoso e considerando os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, entende que a aplicação da pena de exclusão do
Simples Nacional é censurável.
Ao final, o manifestante requer a apreciação e o provimento da impugnação para
desconstituir o Ato Declaratório Executivo SEORT/DRF-NHO no 13, a fim de mantê-lo
no Simples Nacional, e que seja levantada a aplicação da penalidade imposta no seu
artigo 3o.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente por meio do
Acórdão de fls. 163/167, que foi assim ementado:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. OMISSÃO EM GFIP DE
SEGURADOS
QUE
PRESTEM
SERVIÇOS
À
EMPRESA.
EFEITOS.
RETIFICAÇÃO DE GFIP.
A exclusão do contribuinte do Simples Nacional por omissão em GFIP de segurados
que lhe prestem serviços produz efeitos a partir do próprio mês em que incorrida,
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido pelos próximos três anos-
calendário seguintes.
Para a retificação da GFIP é necessário o envio do arquivo com todos os dados contidos
no arquivo anterior (a retificar), com as devidas correções.
Cientificada dessa decisão em 01/03/2012 (fls. 177), a contribuinte, em
23/03/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 178/181), onde basicamente reitera as alegações de
defesa.
É o relatório.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723228/2011-02

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a apreciá-lo.
A controvérsia diz respeito à legitimidade ou não da exclusão da contribuinte no
Simples Nacional ante a caracterização de omissão de segurados empregados e contribuintes
individuais que prestaram serviços à empresa.
Mais precisamente, a infração decorre do confronto entre os dados das folhas de
pagamento da Recorrente com GFIP’s por ela transmitidas, confronto este que revelaria que
vários “funcionários” não teriam sido informados na declaração previdenciária em questão.
Com efeito, dispõe o artigo 29, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006 –
fundamento do ADE - que:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
XII – omitir da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações
previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado empregado,
trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.
Nesse caso concreto, restou demonstrado que as GFIP’ das competências 07/2007
e 08/2007, válidas à época da ação fiscal, contém um único trabalhador (Libamar Pinheiro
Araújo – fls. 37/42), ao passo que as folhas de pagamento (fls. 06 a 36) demonstram a existência
de vários outros prestadores de serviços pessoa física.
Esse fato, salvo prova em contrário, realmente enseja a exclusão do contribuinte
do regime tributário simplificado, nos termos do referido art. 29, XII.
Para afastar essa qualificação, e até mesmo para provar suas alegações, deveria a
Recorrente ter trazido aos autos todas as GFIP’s apresentadas nos meses tomados como
parâmetro pela fiscalização, a apuração de suas contribuições previdenciárias, quais foram de
fato os valores recolhidos à Previdência, enfim, deveria ter comprovado o erro operacional que
diz ter cometido, mas nada disso foi feito.
Como bem observou a DRJ (fls. 165/166):
A partir do início da ação fiscal, a empresa perde a espontaneidade para retificar suas
declarações prestadas em GFIP. Portanto, o documento declaratório a ser considerado
pela fiscalização para verificação da situação que enseja a exclusão do Simples
Nacional é o que estava válido naquela data.
(...)
(...) considerando a alegação do contribuinte quanto a ter havido eventual substituição
de arquivo anteriormente enviado pelo novo, cabe registrar que tal sistemática não é
decorrente de precariedade no sistema de processamento da Previdência Social. Em
verdade, desde a mudança da versão do SEFIP/GFIP para a 8.0, em 10/02/2006, a
declaração de uma nova GFIP substitui integralmente a declaração anterior. Desse
modo, para retificar uma GFIP, devem ser declarados todos os fatos geradores, não
apenas os que não foram declarados anteriormente. Tal procedimento está perfeitamente
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.893 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723228/2011-02

definido no Manual da GFIP/SEFIP, que conta inclusive com um alerta na contracapa,
onde se lê:
AVISO IMPORTANTE
Pela nova sistemática de retificação, orientada neste Manual, é necessário o envio do
arquivo com todos os dados contidos no arquivo anterior (a retificar), com as devidas
correções.
Especificamente em relação às competências 07/2007 e 08/2007, utilizadas como
amostragem, o contribuinte não trouxe nenhum documento, sendo impossível elidir as
afirmações da fiscalização apenas com meras alegações não comprovadas.
(...)
Não assiste razão ao contribuinte quanto à alegação de equívocos por parte da
fiscalização em relação aos segurados que aponta, por amostragem, que constam da
GFIP competência 07/2008. A fiscalização trouxe por amostragem as GFIP’s e folhas
de pagamento das competências 07/2007 e 08/2007, e não 07/2008. Da mesma forma, a
planilha comparativa de fls. 03 a 05 refere-se a estas duas competências. Além do mais,
a GFIP da competência 07/2008 apresentada pelo contribuinte, enviada em 06/08/2008,
e que tem o número de controle NveGnNsa5lg0000-2 e número do arquivo
Gd4Ne02z9iZ0000-2 (fls. 64 a 77), não serve como prova, já que foi substituída em
razão do envio de novas GFIP’s, sendo a última válida a enviada em 26/05/2011,
conforme se verifica do sistema GFIP Web da Previdência Social.
Em razão de sua atividade vinculada e obrigatória, à autoridade administrativa cabe
apenas proceder de acordo com as determinações da legislação tributária, independente
de ter havido ou não intenção, fraude ou dolo por parte do contribuinte.
Estando configurada a conduta omissiva, afigura-se correta a exclusão da empresa
D’LATEX Indústria e Comércio de Componentes para Calçados Ltda do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 01/07/2007, bem como o seu impedimento à opção
pelo regime pelos próximos três anos-calendário seguintes, em obediência às
disposições do artigo 29, inciso XII e § 1o da Lei Complementar no 123/2006, vigentes à
época da exclusão, (...)

Nesse sentido, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital